Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PROTESTO JUDICIAL GENÉRICO. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. PRESQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos réus/reconvintes para reconhecer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião extraordinária, reformando sentença que julgara procedente a ação reivindicatória com pedido indenizatório e improcedente a reconvenção. A embargante alega erro de fato e omissões no acórdão, notadamente quanto à residência dos apelantes, à análise de precedentes vinculantes, à função social da propriedade, à interrupção da prescrição aquisitiva por protestos judiciais e à ausência de análise de pedido subsidiário de indenização.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro de fato e omissões relevantes sobre elementos essenciais ao deslinde da controvérsia; (ii) definir se os protestos judiciais promovidos pela embargante teriam o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária; e (iii) verificar se é devido o prequestionamento da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a omissão, o vício deve ser sanado para integrar o v. acórdão, sem a atribuição de efeitos infringentes, no sentido de que a interrupção da prescrição aquisitiva por protesto judicial exige a comprovação de efetiva ciência e interpelação dos possuidores do imóvel usucapiendo, o que não se verifica quando os editais têm caráter genérico e não individualizam os ocupantes, como no caso concreto.
4. Os protestos judiciais mencionados pela embargante, datados de 2000 e 2008, não identificam nominalmente os réus/reconvintes e não são aptos a produzir efeitos interruptivos da prescrição aquisitiva, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal.
5. Os demais pontos suscitados nos embargos – (a) análise do Tema 1.025/STJ; (b) inaplicabilidade do IRDR n. 8; (c) função social da propriedade; e (d) pedido indenizatório pela regularização do imóvel – foram devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão embargado, não havendo omissão.
6. Não há erro de fato quanto à residência dos usucapientes, pois o acórdão embargado se baseia em documentos que comprovam a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini exercida sobre o imóvel desde 2007.
7. A oposição ao julgado, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão não apreciada, não autoriza o reexame da causa por meio de embargos de declaração.
8. A alegação de violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não exige manifestação expressa, bastando o manejo dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.